Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-58.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004631-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (GALERA) PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU (BRADESCO) PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SUSPENSÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4°, DO CPC – EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA – RESP. 119.818-8/RJ (TEMA 434 DO STJ) – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO DO RÉU – JULGAMENTO JÁ OCORRIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO.

“
O Agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado
(...)” (Tema 434 do STJ).

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Com o julgamento do Agravo Interno do réu, ficam prejudicados os Embargos de Declaração, por ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do autor

(Galera Mari e Advogados Associados).

Ambas as partes alegam que o Agravo Interno com
ID.
184340190
, interposto pelo réu, não foi analisado.

O autor acrescenta que é inaplicável a
“multa do artigo 1.021, §4º do CPC quando o Agravo Interno for manejado com o objetivo de exaurir instância para acesso às cortes superiores – Tema 434”,
e que houve “
omissão quanto à fundamentação da (
im
)possibilidade de julgamento monocrático previsto no artigo 932 do CPC na hipótese
”.

Contrarrazão do autor no ID.
195368876.

Apesar de intimado,
o réu
não se manifestou (ID.193880696)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega a
“inaplicabilidade da multa do artigo 1.021, §4º do CPC quando o Agravo Interno for manejado com o objetivo de exaurir instância para acesso às cortes superiores – Tema 434”.

No REsp 1.195.108/RJ (Tema 434 do STJ) ficou estabelecido que “
O Agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado
(...)”

Por essa razão, é admitida a suspensão da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, imposta para o autor no acórdão com
ID.
186043697
.

A respeito da
“omissão quanto à fundamentação da (
im
)possibilidade de julgamento monocrático previsto no artigo 932 do CPC na hipótese”
, apontada também pelo autor,
o art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que“
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

A Ação de Arbitramento de Honorários,
julgada parcialmente procedente
para determinar ao réu o pagamento de R$40.000,00, refere-se à atuação do autor nos processos n

0000065-65.2009.8.11.0044
, em tramitação na
2ª Vara da comarca de Paranatinga
/MT;
0000105-10.2014.8.11.0032,
que tramitou na
Vara Única de Rosário Oeste
;
0000047-23.2013.8.11.0038,
em andamento na
Vara Única
de Araputanga
.

Os §§2°, 8° e 20, do artigo 85, do CPC, enunciam, respectivamente, o seguinte:

“
§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o
juíz
fixará o valor dos honorários por
preciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

[...]

§20 O disposto nos §§ 2º (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID. 175565693, págs. 17 a 21:

Processo n. 0000105-10.2014.8.11.0032:

O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 122.377,83 (cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos). A ação foi ajuizada em 18/12/2013 e a petição inicial
foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça. Na
sequencia
o apelante informou o Juízo que estava em tratativas de uma composição amigável com os executados, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, não houve acordo entre as partes e os executados opuseram Embargos à Execução. O Juízo, então, suspendeu a execução até o julgamento dos Embargos. Adiante o Oficial certificou que citou a parte executada nos autos de execução. Posto isso, o Juízo informou que o processo estava aguardando prolação de sentença nos autos em apenso e a parte devedora apresentou petição juntando procuração no processo de execução. Em seguida, o Juízo informou que não havia tido tempo para análise minuciosa do feito, com a verificação criteriosa que o mesmo merecia. Assim, promoveu o retorno dos autos ao cartório competente, determinando a remessa do processo à conclusão imediatamente quando do retorno do magistrado ou de outra deliberação diversa. No entanto, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de dar sequência ao diligente trabalho até então realizado
”.

Processo n. 0000065-65.2009.8.11.0044:

“O apelante do mesmo modo agiu com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOÃO CARLOS DE LIMA e EDEMILSON LEITE DE MORAES, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 227.724,40 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). A ação foi ajuizada em 19/11/2008 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. A cédula possuía como garantia hipotecária uma área de terras com 500,00 hectares denominada “Duas Irmãs”, situada em Chapada dos Guimarães. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça. Na
sequencia
, os executados foram devidamente citados, tendo apresentado, Exceção de
Pré
-Executividade. O apelante então protocolou aos autos peça de Impugnação à Exceção de
Pré
-Executividade. Adiante, o Juízo rejeitou a Objeção de
Pré
-Executividade e determinou o prosseguimento da execução. Posto isso, o apelante requereu a penhora e avaliação do imóvel objeto da garantia hipotecária. Ademais também solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 445.137,75 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema
BACENJUD. O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o apelante requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. Sem sucesso nas tentativas de penhora, o processo foi suspenso. Posteriormente, o apelante manifestou nos autos reiterando o pedido de expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação pro bem dado em garantia hipotecária. O Juízo, então, intimou o apelante para apresentar a matrícula do imóvel indicado. Adiante, o apelante apresentou a matrícula e o Juízo deferiu o pedido de expedição do mandado. Contudo, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito”.

Processo n. 0000047-23.2013.8.11.0038:

Da mesa forma o apelante agiu atuou com costumeiro zelo e dedicação atuando na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MARQUES & REIS LTDA - ME e ROSANGELA RIOS REIS, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 121.473,96 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos). A ação foi ajuizada em 17/12/2012, por outra banca de advogados. O escritório apelante passou a atuar no feito na data de 11/03/2016, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Em seguida, o Juízo intimou o apelante para manifestar acerca de interesse em manter pessoalmente a guarda dos
documentos originais, visto que o processo havia passado a tramitar de forma eletrônica. Assim, o apelante informou que tinha interesse e requereu o desentranhamento dos documentos originais que instruíram a petição inicial junto aos autos. Posto isso, dando continuidade ao feito, o apelante solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 331.165,40 (trezentos e trinta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. Todavia, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito
.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Dessa forma, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020;
segundo, o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado,
desconstituído antes do término da Ação, seria desproporcional ao seu desfecho.

À vista desses critérios, os R$40.000,00 arbitrados na Apelação estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico desta Câmara.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é
medida
que se impõe”
. (N.U 1019104-83.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 27-9-2023, DJE de 27-9-2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (julgamento em
20-09-2023, DJE de 25-9-2023).

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (julgamento e
m 13-9-2023, DJE de 18-9-2023).

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (
julgamento em 13-9-2023, DJE de 18-9-2023).

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023).

No tocante à alegação de que o Agravo Interno interposto pelo réu
ID.
184340190

não foi analisado, já ocorreu o julgamento, conforme acórdão com
ID.
191876661
.
Diante disso, ficam prejudicados os seus Embargos de Declaração, por ausência de interesse recursal.

Pelo exposto,
julgo prejudicados os Embargos de Declaração do réu e dou parcial provimento aos do autor
, parar suspender a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada no Agravo Interno com

ID.
186043697
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024